Tribunal: TJDFT
Processo: 0724197-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724197-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BELICE DE SOUSA LIMA DOS SANTOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Excesso de Execução – SELIC - Contadoria Judicial - Descabimento - Indeferimento Para a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal devem estar presentes cumulativamente os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Em síntese, o Distrito Federal alega o excesso de execução. A decisão agravada foi proferida em conformidade com o título judicial exequendo e levando em conta a metodologia determinada na Resolução n.o 303 do Conselho Nacional de Justiça, com redação dada pela Resolução n.o 482, de 19.12.2022, acerca do valor consolidado a incidir a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic. Não merece guarida o argumento do ente público no sentido de que a taxa Selic deve incidir tão somente sobre o principal corrigido, sob pena de configurar anatocismo, pois o art. 22, §1o, da Resolução n.o 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, indica que o valor consolidado "correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n.o 482, de 19.12.2022)". Afinal, "A Selic é aplicada de forma prospectiva, sobrevindo o critério anteriormente aplicável e sem aplicação de outros índices de atualização do débito (EC no 113/2021), motivo pelo qual não há cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos." (Acórdão 1997885, 0701548-76.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/05/2025, publicado no DJe: 23/05/2025.) No mesmo sentido: (Acórdão 1997910, 0750756-63.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/05/2025, publicado no DJe: 23/05/2025.) Inexiste, então, probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. À Agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta. Intimem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator